Tribunal: TJMT
Processo: 1019809-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019809-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - CPF: 551.080.409-20 (ADVOGADO), DANIEL GATZK DE ARRUDA - CPF: 066.337.939-36 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS CELESTINO DA CRUZ - CPF: 000.418.571-43 (APELADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO SINISTRO –RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – PRECEDENTES – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 43 E 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

De tudo quanto exposto, conclui-se que a correção monetária deve contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

A Súmula 43 do STJ determina que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Já a Súmula 54 do STJ estabelece que
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
HDI SEGUROS S.A.

Ação:
Ação Regressiva de Ressarcimento
proposta em face de
JOSE DOMINGOS CELESTINO DA CRUZ
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente
o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 10.917,68 (dez mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data da elaboração do orçamento.

Ao final, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Apelo
: a seguradora recorrente busca a reforma da sentença objurgada para ver alterada o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora arbitrados
na origem.

Assenta que o Juiz singular se equivocou ao determinar a incidência da correção monetária a partir da elaboração do orçamento e os juros de mora a partir da citação, pois a hipótese dos autos é de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito.

Defende a aplicabilidade da Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta que a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do desembolso do prêmio securitário.

Quanto aos os juros de mora, requer a aplicabilidade da Súmula 54, também do STJ, a qual orienta que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Convicta nessas assertivas, pede a reforma da sentença, nos pontos destacados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual ressai que a seguradora recorrente celebrou um contrato de seguro do veículo “CHEVROLET COBALT LTZ 1.8 8V ECONO.FLEX 4P MEC, ano 2014/2015, placa QBT2417”, o qual foi envolvido em um acidente de trânsito ocorrido em 04/07/2017, que teria sido causado pelo veículo “MMC/L200 4x4 GL 2009, placas KAU-0282”, conduzido pelo requerido/recorrido.

Evola-se que a seguradora cobriu o prejuízo material no valor de R$ 10.917,68 (dez mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), para conserto do veículo, pelo que busca o devido ressarcimento pelos prejuízos.

Entre um ato e outro, devidamente instruídos os autos com as provas pertinentes, o Juiz da causa julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial
para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 10.917,68 (dez mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data da elaboração do orçamento.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo, pelo que a recorrente almeja a reforma integral da sentença recorrida.

Pois bem. Razão assiste à seguradora apelante.

A hipótese dos autos é o de responsabilidade civil oriunda de acidente de trânsito, cujos prejuízos materiais busca a seguradora requerente, em
ação regressiva
contra o causador dos danos, o ressarcimento do que pagou pelo conserto do veículo segurado. Logo, trata-se de responsabilidade extracontratual.

Sob esta perspectiva, aplica-se ao caso concreto os Verbetes Sumulares 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça, os quais dispõem acerca do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, respectivamente.

A Súmula 43 do STJ determina que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Já a Súmula 54 do STJ estabelece que
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Sobre o tema, já decidiu esta Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – FRAUDE EVIDENCIADA – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA – ÔNUS DO BANCO – INÉRCIA – PRECLUSÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – DANO MORAL CONSTATADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ADEQUADA A MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – EM RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – A FIM DE ATENDER O CARÁTER PUNITIVO, PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – DOLO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

Em se tratando de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, a correção monetária deve contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).
7. A devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.
8. Nos termos do art. 182 do Código Civil, anulados os negócios jurídicos, as partes devem retornar ao ‘status quo ante’, havendo débitos compensáveis, aplica-se tal instituto, nos termos do art. 368 do CPC. Portanto, a compensação é devida.

(N.U 1003292-03.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. – COBRANÇA INDEVIDA. – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – CONTRATO QUE NÃO FOI APRESENTADO. – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. – ART. 373, II, DO CPC. – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA. – DANO MORAL MANTIDO.
– JUROS DE MORA. – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. – SÚMULA 54 DO STJ
. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças.
2. Nos termos do art. 42, § único, do CDC, inexistindo engano justificável pelo fornecedor, é devida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.
3. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

4. Conforme o entendimento fixado na Súmula no 54 do STJ, que diz que: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso da instituição financeira desprovido e do consumidor parcialmente provido.

(N.U 1000374-88.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO RECURSO E REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POR AUTORIDADE POLICIAL ALICERÇADO POR RELATO DE TESTEMUNHA E VESTÍGIOS DO LOCAL DO ACIDENTE – COMPROVADA CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ – DANO MORAL E MATERIAL - CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA QUANTIA – CORREÇÃO MONETÁRIA À LUZ DAS SÚMULAS DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A correção dos danos morais deve incidir a partir da data de sua prolação, nos termos da Súmula 362 do STJ e em relação aos danos materiais, desde a data do evento danoso,
por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 43 do STJ).
Não há falar em sucumbência recíproca se a sentença é de improcedência do pedido de lucros cessantes, mas procedência dos pedidos de indenização por dano moral e material.

(N.U 0001170-12.2013.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E DA CORREÇÃO A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULAS N.o 43 E 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“2. Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. 3. O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 43/STJ
. [...](STJ - AgInt no REsp: 1692376 PR 2017/0023341-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)”

(N.U 0009338-55.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024).

De tudo quanto exposto, conclui-se que a correção monetária deve contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ). Escorreita, portanto, a sentença recorrida.

Com essas considerações, sem delongas,
dá-se provimento
ao apelo para
determinar
a incidência da correção monetária a partir do efetivo prejuízo/desembolso do pagamento do prêmio securitário, e os juros de mora a partir do evento danoso/efetivo prejuízo/desembolso.

Por fim,
majora-se
os honorários sucumbências em 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024